Tribunal: TJSP
Processo: 1014901-20.2018.8.26.0003
Classe: Embargos de Declaração Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: - INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES, CONTRADIÇÕES, OU IMPRECISÕES A SE SUPRIR - ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO ATACADO AO CASO CONCRETO – SUFICIÊNCIA NO ENFRENTAMENTO DAS QUESTÕES DE DIREITO DEBATIDAS – PREQUESTIONAMENTO – EXPEDIENTE INOPORTUNO - EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1014901-20.2018.8.26.0003; Relator (a): Simões de Vergueiro; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DIRIGIDOS AO ACÓRDÃO DE FLS. 473/482, TIDO POR OMISSO, PELO QUAL, POR DECISÃO UNÂNIME, FOI DADO PARCIAL PROVIMENTO A RECURSO DE APELAÇÃO MANEJADO PELA RÉ, ORA EMBARGANTE - ALEGAÇÃO DE INDEVIDA APRECIAÇÃO DA QUESTÃO – ACÓRDÃO QUE EXPLICITA COM SUFICIÊNCIA OS MOTIVOS QUE GERARAM O CONVENCIMENTO DO ÓRGÃO JULGADOR - INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES, CONTRADIÇÕES, OU IMPRECISÕES A SE

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DIRIGIDOS AO ACÓRDÃO DE FLS. 473/482, TIDO POR OMISSO, PELO QUAL, POR DECISÃO UNÂNIME, FOI DADO PARCIAL PROVIMENTO A RECURSO DE APELAÇÃO MANEJADO PELA RÉ, ORA EMBARGANTE - ALEGAÇÃO DE INDEVIDA APRECIAÇÃO DA QUESTÃO – ACÓRDÃO QUE EXPLICITA COM SUFICIÊNCIA OS MOTIVOS QUE GERARAM O CONVENCIMENTO DO ÓRGÃO JULGADOR - INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES, CONTRADIÇÕES, OU IMPRECISÕES A SE SUPRIR - ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO ATACADO AO CASO CONCRETO – SUFICIÊNCIA NO ENFRENTAMENTO DAS QUESTÕES DE DIREITO DEBATIDAS – PREQUESTIONAMENTO – EXPEDIENTE INOPORTUNO - EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.